Tribunal: TJSP
Processo: 0013471-28.2010.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2004 a 2009 - Município de Franco da Rocha – Extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015 – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida, por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556814
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013471-28.2010.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado AURELIO JURADO
ARTACHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013471-28.2010.8.26.0198 -Voto no 22694
2
APELAÇÃO N° 0013471-28.2010.8.26.0198
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
APELADO: AURÉLIO JURADO ARTACHO
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
VOTO No 22694
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 2004 a
2009 - Município de Franco da Rocha Extinção sem
julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do
CPC/2015 Impossibilidade de substituição do polo
passivo Devedor falecido antes do ajuizamento da
ação Inteligência da Súmula 392 do STJ Sentença
mantida, por seus próprios fundamentos - Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto
pela
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
FRANCO
DA
ROCHA, por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
22/23, que reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinta a
execução fiscal, nos termos do disposto no art. 485, VI do CPC.
Em suas razões, sustenta, em suma, que não foi
alterado o cadastro municipal pelos sucessores do devedor,
deixando de cumprir a obrigação acessória de comunicar qualquer
fato capaz de alterar a sujeição passiva, daí porque pugna pela
inversão do julgado com o prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A apelante propôs, em 13.10.210, execução fiscal
para cobrança de débito de IPTU dos exercícios de 2004 a 2009
(fls. 02).
O devedor, conforme certidão do oficial de justiça
(fls. 21) já havia falecido ao tempo do ajuizamento da ação e dos
fatos geradores, o que não foi impugnado especificamente pela
exequente, que se limitou a pedir a suspensão da execução fiscal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013471-28.2010.8.26.0198 -Voto no 22694
3
em razão de acordo de parcelamento firmado com terceiro.
Ao
contrário
do que alegado pela Fazenda
Municipal, a sentença traz fundamentação adequada, pois aponta
para a impossibilidade de substituição da CDA e que a execução
deveria ter sido ajuizada em face dos seus sucessores ou espólio,
o que se encontra em conformidade com o entendimento
consolidado na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acena para a possibilidade da substituição ou emenda do título
apenas para a correção de erros materiais, inclusive os
relacionados ao valor da dívida, e de defeitos formais, mas não
permite a substituição do sujeito passivo da obrigação tributária
diverso do originariamente apontado, nas hipóteses em que se
evidencia a ilegitimidade passiva.
Esse vem sendo o entendimento adotado pela 15a
Câmara de Direito Público, como se vê da ementa a seguir
transcrita:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios
de 2007 a 2009 - Executada falecida - Inventário ajuizado
em 2007 - Execução proposta em dezembro de 2010, após o
falecimento da executada - Ilegitimidade passiva - Proposta
a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome
indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da
demanda - A modificação do sujeito passivo da relação
tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129
e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa -
Expedida
a
CDA,
presumem-se
encerradas
todas
as
características do crédito no que tange ao valor e ao
devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este
título, após o ajuizamento fica vedada a substituição do
polo passivo - Súmula 392 do STJ - Sentença mantida -
Recurso
improvido”.
(Apelação
no
0501119-
98.2010.8.26.0062,
15a
Câmara
de
Direito
Público
do
Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 11 de junho de 2015
- EUTÁLIO PORTO RELATOR)

“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL
PROPOSTA
CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO
DA
EXECUÇÃO
PARA
CONSTAR
O
ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.392/STJ”.
(REsp
1.222.561/RS, 2a Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, j. 26.04.2011.
Destaca-se
trecho
do
seguinte
julgado
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013471-28.2010.8.26.0198 -Voto no 22694
4
Superior Tribunal de Justiça que entendeu não ser possível a
alteração do polo passivo para constar espólio ou herdeiros, em
especial quando o falecimento ocorreu antes da citação, por
esbarrar na Súmula 392/STJ.
“O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando
o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que
não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela
Fazenda
Pública
falecera
(6/4/1983)
antes
mesmo
da
constituição do crédito tributário (IPTU e TSU do ano de
2001)”.
Precedentes:
REsp
1.222.561/RS,
Rel.
Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011;
AgRg
no
REsp
1.218.068/RS,
Rel.
Ministro
Benedito
Gonçalves,
Primeira
Turma,
DJe
08/04/2011;
REsp
1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
29/09/20102. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp
178.713/MG,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
1a
Turma, julg 21/08/2012, DJe27/08/2012). (AgRg no AREsp
178.713/MG, Rel. Ministro BeneditoGonçalves, 1a Turma, j.
21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Nesse sentido esta Câmara já se pronunciou:
“EXECUÇÃO FISCAL Ação proposta após o falecimento do
executado Ausência de citação válida
Ilegitimidade de
parte Alteração do polo passivo da execução para direcioná-
la contra o espólio Impossibilidade Súmula 392 do STJ
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
no
0500509-46.2014.8.26.0562, 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 5 de abril de
2016 Relator Fortes Muniz).
Para alteração do polo passivo deveria haver a
substituição do título, o que é vedado.
Desse
modo,
inviável
a
alteração
do
título
executivo para modificar o sujeito passivo da execução, adotado o
entendimento contido na Súmula no 392 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual “A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Assim, agiu com acerto o magistrado “a quo”
quando reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada
com impossibilidade da substituição do polo passivo, uma vez que
foi comprovado que o executado era falecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013471-28.2010.8.26.0198 -Voto no 22694
5
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença tal como lançada.
REZENDE SILVEIRA
Relator